Tribunal: TJMT
Processo: 0022239-09.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO(S):
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEM/MT

Número do Protocolo: 130566/2016
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRETENSÃO DE DECONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES – AUTO DE INFRAÇÃO DO IPEM/MT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMINAÇÃO APLICADA POR ENTIDADE AUTÁRQUICA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA DE GESTAO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o art. 1º da lei 6.402 de 1994 o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso-IPEM/MT, com sede em foro em Cuiabá, constitui entidade autárquica estadual integrante da Administração Pública Indireta, detentora de autonomia administrativa e financeira, logo, apta a figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente pelos atos praticados.
O Ipem/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda anulatória, na qual se objetiva a desconstituição do auto de infração realizado pela própria entidade autárquica.
Sentença reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
TING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO(S):
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - IPEM/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa Ting Indústria e Comércio LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos Autos da Ação Anulatória de Débito fiscal proposta em face do antigo IMEQ/MT, atual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso - IPEM/MT acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e por via de consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.
Condenou ainda a pessoa jurídica ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º , §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015 (fls. 405 e 406).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega que houve equívoco na sentença uma vez que apesar de ação ter sido movida contra o Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso – IMEQ/MT, “a contestação foi apresentada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT” e ambos possuem o mesmo endereço (fls. 410).
Argumenta que “a legitimidade do apelado para responder a ação, se faz presente pois o próprio convênio juntado pelo apelado (...) estabelece a ele a possibilidade de decidir sobre a procedência ou não das autuações que realizar, ou seja, detém o poder para revogar seu atos e desta forma legitimidade para responder em juízo a presente ação o que não foi observado” no caso concreto (fl.410).
Por fim, afiança “que o apelado é uma Autarquia com personalidade jurídica a qual por delegação investiu-se de funções do INMETRO”, podendo “inclusive, atuar, receber e anular seus atos” (fls. 412).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso. (fl.412).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 419 a 432).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa Ting Indústria e Comércio LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos Autos da Ação Anulatória de Débito fiscal proposta em face do antigo IMEQ/MT, atual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso - IPEM/MT acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e por via de consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, a pessoa jurídica Ting Indústria e Comércio LTDA propôs da Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do antigo IMEQ/MT, atual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso - IPEM/MT, objetivando a suspensão de todos os atos administrativos, bem como a inscrição em dívida ativa, inclusão no Cadin, e encaminhamento ao Cartório do Protesto de Títulos, das dívidas oriundas de mais de 17 (dezessete) Autos de Infração.
Após apresentação de contestação, sobreveio sentença acolhendo a tese de ilegitimidade passiva do apelado, sob o argumento de que “o antigo IMEQ/MT é hoje o IPEM/MT, que se trata do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, ou seja, é órgão vinculado à Secretaria de Indústria, Comércio Minas e Energias, e foi criado por meio de um convênio entre o Governo do Estado e o Inmetro”, assim, entendeu “que a ação foi endereçada a um órgão” de modo a não possuir personalidade jurídica, por se tratar apenas de um “centro de decisão, incumbido da realização das atividades da pessoa jurídica a que integra” (fl. 406).
Contra essa decisão, insurge-se com razão a pessoa jurídica apelante.
Isso porque, o antigo Instituto de Metrologia e Qualidade IMEQ/MT, atual Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso - IPEM/MT constitui Entidade Autárquica Estadual, integrante da Administração Pública Indireta, detentora de autonomia administrativa, operacional e financeira, criada pela lei nº 6.402 de 1994. Dessa forma, é apta a figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente pelos atos praticados.

É o que estabelece o art. 1º da lei supracitada, vejamos:

“Art. 1º Fica criado sob a forma autárquica, com personalidade jurídica de direito público e dotado de autonomia administrativa, operacional e financeira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso-IPEM/MT, com sede e foro na cidade de Cuiabá.
(...) (destaquei).

Assim, por não haver subordinação hierárquica entre a autarquia e o ente estatal, e ser dotada de personalidade jurídica própria, se afigura legítima a permanência da Entidade Autárquica no Polo passivo.
A propósito, mostra-se corriqueiro o julgamento de imbróglios envolvendo o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso IPEM/MT, sendo pacífica a sua legitimidade no âmbito desta Egrégia Corte:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

(N.U 1003938-67.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

À Vista disso, em razão da natureza jurídica de Autarquia Estadual e sua consequente autonomia, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade passiva do IPEM/MT, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de Origem para o regular prosseguimento do feito.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR